Tribunal: TJPA
Processo: 0007421-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007421-25.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANDREY ABDON DE SOUSA, SILNEY LUCAS DE SOUSA, CAROLINA ABDON DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO COM SEQUELA DEFINITIVA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. RECURSO APONTADO COMO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DESSA HIPÓTESE. MULTA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra acórdão de minha lavra constante no id. 16174312, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS.

RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, MANTENDO HÍGIDA A DECISÃO EMBARGADA, MEDIANTE A QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
VÍCIO NÃO VERIFICADO
.
REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO.

PROCESSO EXTRAVIADO. CÓPIAS DAS PEÇAS ESSENCIAIS. PEDIDO REGULARMENTE INSTRUÍDO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA.
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em síntese, o embargante, sob o id. 16517645, págs. 1/6, sustentou omissão no julgado impugnado, afirmando que a decisão embargada não se manifestou expressamente sobre todas as questões suscitadas quanto à violação aos artigos 7º, 373, incisos I e II e 434, todos do Código de Processo Civil, bem como para fins de prequestionamento aos artigos 489, § 1°, IV e 1.022, todos do Código de Processo Civil brasileiro.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que fosse sanada a omissão existente.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos de declaração (id. 16570271, págs. 1/13), sustentando, em síntese, a inexistência de omissão na decisão embargada.

Por fim, requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por tratar-se de recurso protelatório.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente ao não enfrentamento de todos os argumentos por ele deduzidos em seu recurso, bem como no prequestionamento da matéria a que se reporta.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, dado que se observa que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula, com os embargos, a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Em relação ao pedido formulado pela parte embargada de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, constata-se que, não obstante a discussão tratada nos embargos de declaratórios, não há como se atribuir caráter protelatório ao presente recurso, considerando-se que a sua oposição, ainda que se tenha concluído por não haver qualquer vício decisório no julgado, tal fato não configura, por si só, o intuito protelatório da medida manejada. A intenção de procrastinar o feito tem que ser manifesta, indene de dúvidas, circunstância que não restou absoluta no presente caso.

Assim, insubsistente a pretensão de aplicação da penalidade suscitada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos,
por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/03/2024